Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705326-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO SANTOS BORBA IMPETRANTE: JULIO CESAR ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO SANTOS BORBA, preso em 22/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), duas vezes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante que o paciente está segregado há mais de 120 (cento e vinte) dias, sendo que sua prisão deve ser reavaliada a cada 90 dias, de acordo com o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta que o paciente é primário, com ocupação lícita, estudante, possui residência fixa e família constituída e não apresenta risco à ordem pública, a liberdade é a regra, a gravidade abstrata do crime não serve para justificar a prisão e não há risco à investigação ou instrução criminal, porquanto a segregação ocorreu há mais de quatro meses, podendo ser substituída por outras medidas cautelares. Afirma a ausência de supressão de instância, pois a ordem pode ser concedida de ofício e diz que há excesso de prazo, o que caracteriza constrangimento ilegal. Assevera que há nulidade, pois foi violado o art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que o reconhecimento feito pela vítima Giovane Venâncio Vieira é nulo e está em desconformidade com o afirmado pela outra vítima e, de acordo com o art. 157 do Código de Processo Penal, as provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. Diz que a prisão cautelar somente deve ser mantida quando presentes seus requisitos e não puder ser substituída por outra medida cautelar. Requer o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão por outra medida cautelar e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23451450). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, há nulidade no auto de reconhecimento, o paciente possui condições favoráveis e há excesso de prazo, porquanto ele está preso há mais de cento e vinte dias, não tendo sido a prisão reavaliada a cada 90 dias, consoante determinação processual e o disposto na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Inicialmente, impende salientar que foi julgado anterior habeas corpus impetrado em favor do paciente (HCCrim 0747477-11.2020.8.07.0000), de Relatoria do e. Desembargador Sebastião Coelho, no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, as condições favoráveis do paciente, inclusive o pleito de substituição da segregação cautelar por outras medidas cautelares, dentre outros, cuja ordem foi denegada, tendo sido o acórdão publicado em 1/12/2020, do qual transcrevo a ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ROUBO. POSSE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando verificada a gravidade concreta da conduta, principalmente pelo suposto cometimento de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1302594, 07474771120208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, limito a apreciação da presente ordem à alegada nulidade do auto de reconhecimento, ao excesso de prazo e à necessidade de revisão da prisão a cada 90 dias. No que concerne ao auto de reconhecimento, seus requisitos estão registrados no art. 226 do Código de Processo Penal, entretanto, no presente caso, verifica-se que não se tratou de reconhecimento por fotografia que possa se coadunar com recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que devem ser observados os requisitos elencados, não podendo a condenação ser fundamentada exclusivamente no reconhecimento por meio de fotografias. No caso, deve-se salientar que se tratou de reconhecimento pessoal do paciente feito pela vítima no momento da prisão em flagrante. Ademais, não houve auto formal de reconhecimento, ou pelo menos não foi juntado aos autos, a fim de se avaliar se foram preenchidos os requisitos, sendo que a prova oral aponta indícios suficientes da autoria, consoante se verifica do depoimento do condutor Fábio Henrique Aguieiros Caetano, o qual afirmou que a quantia subtraída do frentista estava em poder do paciente, bem como informou que a vítima Giovane Venâncio Vieira reconheceu o paciente e o corréu Ítalo como autores do roubo, afirmando que o paciente foi responsável pela rendição dos funcionários, tendo a vítima, em suas declarações, confirmado que compareceu ao local em que a dupla foi abordada e reconheceu os dois como os autores do roubo. Registre-se que eventual confirmação da autoria deve ser realizada durante a instrução criminal, porquanto o inquérito é mera peça informativa, sendo que, para o fim de habeas corpus, o reconhecimento pessoal até agora feito, mostra-se suficiente para justificar a custódia cautelar do paciente, não havendo que se cogitar de nulidade ou desentranhamento de provas ilícitas. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Observa-se, do andamento processual (Processo no 0002113-94.2020.8.07.0020), que não há nem houve desídia do juízo, porquanto a denúncia foi recebida em 08/11/2020 e o processo teve seu curso normal, sendo que o paciente está segregado desde 22/10/2020, portanto há cerca de 120 dias, e sequer se passou o prazo máximo previsto na Instrução acima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Com relação à revisão da prisão a cada 90 dias, consoante determinado pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre essa determinação e entendeu que o fato de não ter sido observada não implica na revogação automática da prisão preventiva, sendo que a prisão foi reavaliada no último acórdão, publicado em 01/12/2020, bem como está sendo revisada neste momento, não havendo fato novo a amparar a soltura do paciente, não havendo que se cogitar de ilegalidade. No tocante à revisão pela pandemia pelo argumento do disposto na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, registre-se que esta não constitui uma obrigação, mas uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. De todo modo, tem-se que em seu art. 4o, alínea “c”, ela determina a reavaliação prioritária de “prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”, a qual não se coaduna com caso dos autos, consoante anotado alhures e porquanto o crime foi praticado com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Em face do exposto, tenho que não há que se cogitar de constrangimento ilegal, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 18:51:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator